Tribunal: CARF
Processo: 13971.902975/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902975/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.086 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
VIAÇÃO VERDE VALE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
RETIFICAÇÃO. DARF. CRÉDITO.
Somente o pedido eletrônico de retificação não é suficiente para demonstrar se
o resultado do pedido de retificação de DARF lhe é favorável, via de
consequência, não há como reconhecer tal crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão somente para reconhecer como crédito as
estimativas compensadas de fevereiro/2004, no valor de R$ 2.346,98, e março/2004, no valor de R$
822,00.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-107.303, proferido pela
13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ, que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902975/2010-19
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.086 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902975/2010-19

reconhecer o direito creditório referente ao IRPJ do ano-calendário 2004 no valor de R$ 1.858,36
e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido (fls. 32/36).
O Despacho Decisório de fls. 23 e 27/30, emitido eletronicamente em 07/06/2010,
analisou o período de apuração do crédito de 01/01/2004 a 31/12/2004, reconhecendo zero de
saldo negativo disponível de IRPJ, não homologando as compensações declaradas nos seguintes
PER/DCOMP:
35310.50810.200905.1.3.02-0016;
39273.87894.211205.1.7.02-1198
e
20422.86336.211205.1.3.02-2762.
O valor de saldo negativo informado no PER/DCOMP
35310.50810.200905.1.3.02-0016 (com demonstrativo de crédito) foi de R$ 8.612,14, com total
das parcelas de crédito indicadas de R$ 31.243,46, sendo que foram confirmadas eletronicamente
R$ 17.331,78.
Parcelas de Composição do Crédito Informadas no PER/DCOMP
PARCELA
CREDITO
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTO.
PER/DCOMP
1.842,73
29.400,73
CONFIRMADAS
0,00
17.331,78
Cientificado do indeferimento de seu pleito, em 16/06/2010, fl. 24, apresentou
manifestação de inconformidade, fl. 02, em 14/07/2010, afirmando que o Despacho Decisório
não confirmou parcelas de crédito referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte, além de
haver Darf’s não localizados.
Acrescenta o recorrente que os Darf’s não localizados e PER/DCOMP teriam sido
anexos ao presente processo, esperando que sejam integralmente homologados.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 5.8.2020 (cópia de aviso de recebimento – AR, de
fl. 82), apresentou recurso voluntário em 30.9.2020, assim manejado (fls. 53/63).
Também apresentou recurso para o PAF no 13971.900500/2011-79 (fls. 44/52),
que não será objeto de qualquer análise.
Defendeu a tempestividade, conforme o art. 6o da Portaria no 543/2020 da Receita
Federal do Brasil, cujos prazos administrativos estavam suspensos até 31/08/2020.
Alegou que a parcela não reconhecida seria decorrentes de REDARF e da parte
das estimativas compensadas. Juntou cópia do pedido de REDARF no valor de R$ 1.622,69,
referente ao período de fev/2004 e o PER/DCOMP no 21835.94200.120710.1.3.02-8200, pelo
qual conta pleiteou a compensação das estimativas de fev/2004 no valor de R$ 2.346,98 e
mar/2004 no valor de R$ 822,00.
Aduziu que a compensação de parte das estimativas não poderia ser, simplesmente,
glosada pela Autoridade Fiscal, sob pena de restar comprovado o enriquecimento sem causa do
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.086 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902975/2010-19

Fisco, já que se estará diante de uma exigência em duplicidade dos mesmos valores. Nesse sentido é
pacífica a jurisprudência do CARF.
Assim, segundo a Recorrente não haveria dúvidas de que os valores das
estimativas, declaradas e confessadas via pedido de compensação, estariam aptos a compor o
saldo negativo.
Asseverou que 12/07/2010, promoveu a retificação de um DARF, apontando
alterações no período de apuração (de 31/08/2005 para 28/02/2004) e na data de vencimento (de
30/09/2005 para 31/03/2004).
Defendeu, por fim que a DRJ não teria considerado na nova composição do crédito o
valor de R$ 1.622,69.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VIAÇÃO VERDE VALE LTDA.
Por oportuno, vale analisar a tempestividade do recurso em tela.
Dadas as medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo
novo coronavírus (COVID-19), a Secretaria da Receita Federal do Brasil suspendeu, por meio do
artigo 6° da Portaria RFB n° 543, de 20 de março de 20201, os prazos para a prática de atos
processuais até o dia 31 de agosto de 2020 (na última atualização).
In casu, considerando que a Recorrente foi intimada do acórdão supracitado no dia
1o de junho de 2020, o lapso temporal para interposição do recurso voluntário somente expirará
no dia 30 de setembro de 2020, dia útil consecutivo ao término do interregno disposto no
diploma normativo acima destacado.
Assim, o recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF , inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional e dele toma-se conhecimento.
Pois bem.
Inicialmente cumpre destacar que as decisões proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem

1 Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 30 de junho de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.086 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902975/2010-19

oponíveis à autoridade administrativa de julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 6.752,20 (R$ 31.243,462 - R$ 17.331,783 – R$ 7.159,484) referente ao ano-
calendário de 2004 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
A retenção informada no valor de R$ 1.842,73, foi totalmente reconhecida,
também o pagamento realizado no valor de 5.316,75, código 5993, período de apuração 03/2004,
restou reconhecido.
Assim, a lide ora em questão resume-se ao reconhecimento parcial do
pagamentos (DARF) que não foram localizados pelo sistema:

Não podemos perder de vista que os créditos utilizados pela contribuinte no
PER/DCOMP, bem como os débitos por ela compensados não podem simplesmente ser
ignorados ou substituídos.
Por esse motivo, a legislação tributária, bem como a jurisprudência
administrativa, prevê a alteração destes dados, considerando exatamente a comprovação dos
possíveis erros cometidos pelos contribuintes no preenchimento destas declarações, a teor da
Súmula CARF no 168, vejamos a (grifei):
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
No caso, restou comprovada que os DARF, não confirmados eletronicamente,
sequer existiam, e as estimativas compensadas sequer foram informadas na pedido original.
Assim, a Recorrente defende o acolhimento de crédito, não declarado no seu
pedido de compensação, no valor de R$4.791,67 proveniente de:

2 Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
3 Valor do crédito reconhecido eletronicamente.
4 Valor de saldo negativo reconhecido em sede de Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 109-
002.063, proferido pela 1a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 09.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.086 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902975/2010-19

1) REDARF no valor de R$ 1.622,69, referente ao período de fev/2004;
2) PER/DCOMP no 21835.94200.120710.1.3.02-8200, pelo qual conta a
compensação das estimativas de fev/2004 no valor de R$ 2.346,98 e
mar/2004 no valor de R$ 822,00.
Não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária, a teor do
art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional –
CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Com efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito
capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e
certeza quando do exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na
fase em que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi
demonstrada na fase de contestação do despacho resultante.
Assim, as estimativas compensadas de fev/2004, no valor de R$ 2.346,98, e
mar/2004, no valor de R$ 822,00, devem ser reconhecidas em conformidade com a Súmula CARF
no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Mesma sorte não acompanha o REDARF, tendo em vista que a Recorrente trouxe
para os autos tão somente o pedido eletrônico de retificação no 22e2.ca57.20ef.69e4,
recepcionado em 12/07/2010, às 14:32:16 (fls. 4 e 5), deixando de demonstrar se o resultado do
pedido lhe fora favorável, via de consequência não há como reconhecer tal crédito.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao Recurso Voluntário tão somente para
reconhecer como crédito as estimativas compensadas de fev/2004, no valor de R$ 2.346,98, e
mar/2004, no valor de R$ 822,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.086 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902975/2010-19

Fl. 91
DF CARF MF
Original